Tribunal: TJDFT
Processo: 0748858-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748858-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA D E C I S Ã O Agravo interno, sem pedido de retratação, interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento proferida por esta Relatoria. Mantenho a decisão impugnada por seus sólidos fundamentos jurídicos [a decisão saneadora que rejeitou a impugnação ao laudo pericial e reconheceu “a validade e eficácia do laudo pericial apresentado, considerando sua conformidade técnica, legal e metodológica”, na fase de conhecimento, além de não estar presente no rol taxativo (CPC, art. 1.015), não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida]. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator